Tribunal: STF
Processo: RE 1542167
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 32, fl. 2):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. Alegação de que o início do lapso temporal de prescrição da pretensão executória deve se dar apenas após o trânsito em julgado para ambas as partes. Acolhimento. Pena restritiva de direito que depende do trânsito em julgado para o Ministério Público e Defesa. Inteligência da Súmula nº 643 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de falta de dialeticidade alegada pela agravada que deve ser rejeitada. Inaplicável à espécie, também, o disposto no art. 580 do CPP. Decisão proferida que deve ser cassada. RECURSO PROVIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, MARLI JACOB, foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto por ter cometido o crime previsto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal. A pena foi substituída por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade e multa substitutiva, além de 14 dias-multa referentes à multa originária (Docs. 3-5).



    O Juízo de origem reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória e, em consequência, julgou extinta a punibilidade da sentenciada (Doc. 8, fls. 12-13).



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo em execução (Doc. 2).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução interposto pelo MPSP, “para cassar a sentença extintiva de fl. 112/113, determinando-se a regular execução da reprimenda restritiva de direitos imposta à executada Marli Jacob, nos autos do processo nº 0086762-73.2017.8.26.0050” (Doc. 32).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, alínea ”a”, da Constituição Federal, alega-se a existência de violação ao art. 5º, inciso LVII, da CF/1988 (Doc. 44).



    Nas razões recursais, aduz que, “a r. decisão de primeira instância declarou a extinção da punibilidade da Recorrente, não aplicando o Tema 788, levando em consideração a data do trânsito em julgado apenas para o Ministério Público, qual seja, 02.05.19, nos exatos termos da modulação feita por este eg. STF no Tema 788” (Doc. 44, fl. 3).



    Alega, ainda, que “o v. acórdão recorrido reformou-a para considerar o trânsito em julgado para ambas as partes como data inicial da contagem do prazo prescricional, sob o argumento de que as penas restritivas de direitos sempre dependeram do trânsito em julgado para ambas as partes para sua execução” (Doc. 44, fl. 5).



    Segundo diz, “o v. acórdão recorrido negou a aplicação do Tema 788, especialmente à modulação temporal feita em tal julgamento, contrariando a interpretação dada ao art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal pelo eg. STF, principalmente ente o julgamento das ADCs nº 43, 44 e 53 e no ARE nº 964.246/RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 25.11.16” (Doc. 44, fl. 5).



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, levando-se em conta a interpretação deste eg. STF no período em que a condenação da recorrente transitou para o Ministério Público, e declarar a extinção da sua pena, mesmo sendo ela restritiva de direitos” (Doc. 44, fl. 13).



    Em contrarrazões, o MPSP requereu “o NÃO PROCESSAMENTO do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO e, caso contrário, seja a ele oportunamente NEGADO PROVIMENTO pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (Doc. 57, fl. 8)



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia dos autos, relacionada à contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, foi tratada por esta CORTE em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral.



    No julgamento do ARE 848.107-RG, Relator Min. Dias Toffoli, Tema 788 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte Suprema fixou a seguinte tese: 



    A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 



    1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação.



    2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena.



    3. A partir da revisão do entendimento anterior que viabilizava a execução provisória da pena, pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo.



    4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”.



    5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário.



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).



    8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes.” (ARE 848107, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 04-08-2023).



    No referido precedente, após a fixação da tese, a CORTE modulou os efeitos da decisão com base nos seguinte fundamentos:



    Como exposto, para os casos em que declarada prescrita a pretensão executória estatal por qualquer instância judicial – ainda que aplicado o entendimento em desacordo com o proposto nessa repercussão geral, reitero – devem receber igual tratamento jurídico, diante da aplicação dos preceitos da segurança jurídica e da proteção da confiança.



    No casos em que a prescrição não tenha sido analisada ou declarada, deve-se aplicar o tema nos termos do voto para todos os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido a partir de 11/11/20, data do julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54 (por ser o marco que condicionou o trânsito em julgado para ambas as partes para o Estado exercer a pretensão executória da pena).



    Assim, para todos os casos nos quais o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado ANTES de 11/11/20 – incluídos aí os lapsos em que houve oscilação jurisprudencial acerca da correta aplicação da literalidade do dispositivo (ou seja: do julgamento do HC nº 84.078, em 5/2/09, ao julgamento do HC nº 126.292, ocorrido em 17/5/16, e deste até o julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54, em 11/11/20) –, aplica-se a literalidade do art. 112, inciso I, do CP, fluindo o prazo prescricional a partir deste termo: trânsito em julgado para a acusação.



    Convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem afastou a alegação de prescrição e manteve a condenação da recorrente (Doc. 32, fls. 5 -8): 



    Consta dos autos que a agravada, que é primária, foi condenada como incursa no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, que posteriormente foi substituída por pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade e multa substitutiva, além de 14 dias-multa referentes à multa originária (fls. 06/19, 22/47, 55/59, 64/70, 71/75, 76/77 e 78/84). 



    A sentença foi publicada em 17/04/2019, não havendo recurso, houve certificação da ocorrência do trânsito em julgado 02/05/2019 para ao Ministério Público (conforme fls. 06/19 e 21 dos autos da execução). 



    Por sua vez, a defesa ingressou com apelação criminal, cuja publicação do aresto confirmatório se deu em 09/01/2023, com trânsito em julgado em 28/04/2021, conforme fls. 61. Após, foi interposto recurso ao STJ, com trânsito em julgado em 20/09/2023. No entanto, já em 27/10/2023 foi proferida a decisão guerreada que reconheceu o pleito de prescrição da pretensão executória estatal, causando a irresignação ministerial.



    Fez constar o juiz de origem que o lapso prescricional a ser observado é de 4 anos, sendo o último lapso temporal o trânsito em julgado para o Ministério Público, conforme a certidão de fls. 21 dos autos da execução, que certifica o trânsito em julgado da sentença ocorrido em 02/05/2019. 



    Assim, por não ter iniciado o cumprimento da pena até a data da decisão proferida, qual seja 27/10/2023, estaria prescrita a pretensão da pretensão executória, razão pela qual entendeu extinta a punibilidade da agravada.



    Analisando os autos, verifico que o juiz de origem considerou que o termo inicial do lapso prescricional seria o trânsito em julgado para o Ministério Público. No entanto, a prescrição da pretensão executória começa a correr da data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, uma vez que a agravante foi condenada à pena restritiva de direitos. 



    Como bem apontado no parecer do d. Promotor de Justiça, há de se aguardar o trânsito em julgado para ambas as partes porque a pena alternativa não pode ser executada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória para a Justiça Pública e Defesa. Não sendo possível a execução provisória da pena, impossível cogitar da fluência do prazo prescricional, caso contrário o prazo para o Estado executar a sentença condenatória começaria a correr antes que ele tivesse a possibilidade jurídica de iniciar a execução.



    [...]



    Assim, considerando a pena imposta -de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão- e que não era a agravada menor de 21 (vinte e um) anos de idade quando do cometimento do delito, e nem de maior de 70 (setenta) à época da decisão, o prazo prescricional a ser aplicado é, de fato, de 4 (quatro) anos, como mencionado pelo juiz de origem, conforme art. 109, inc. V, do Código Penal. 



    No entanto, considerando que o trânsito em julgado para ambas as partes ocorreu somente em 20/09/2023 (CP, art. 112, inc. I), a prescrição da pretensão executória estatal somente se verificará em setembro de 2027. 



    No mais, conforme a Súmula nº 643 da Colenda Corte da Cidadania e sedimentado entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, a reprimenda restritiva de direitos não pode ser executada antes do trânsito em julgado para ambas as partes, o que, como apontado, ocorrerá tão somente no dia 20/09/2023. 



    Por fim, inaplicável ao presente caso o disposto no art. 580 do CPP. O dispositivo em comento contempla o chamado efeito extensivo dos recursos, de forma que o apelo interposto por um dos réus aproveitará aos outros, desde que os motivos não sejam de caráter exclusivamente pessoal.



    Em sede de execução penal, porém, não se verificam presentes os requisitos do citado dispositivo. A fase recursal do processo originário já se encerrou e distintos e autônomos processos de execução foram instaurados, de modo que eventual benefício concedido à corré indevido a nosso sentir e que foi aqui contestado-, não pode alcançar a agravante, que não se encontra na mesma condição fático-processual. 



    Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal ministerial e dou provimento para cassar a sentença extintiva de fl. 112/113, determinando-se a regular execução da reprimenda restritiva de direitos imposta à executada Marli Jacob, nos autos do processo nº 0086762-73.2017.8.26.0050.



     Da leitura do trecho acima, observa-se que o TJSP, no caso analisado, considerou que a prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos começou a correr da data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes (20/9/2023).



    No caso sob exame, contudo, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 2/5/2019, data anterior a 11/11/2020, portanto.



    Assim, considerando a modulação de efeitos realizada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 848.107-RG (no sentido de que o prazo prescricional deve fluir a partir do trânsito em julgado para a acusação nos casos em que tal marco ocorreu antes de 11/11/2020), verifica-se que a situação em análise atrai a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, concluindo-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade da recorrente.



    Por fim, conforme bem ponderou a Defesa, “[a]o contrário do quanto decidido pelo v. acórdão recorrido, o eg. STF, a partir do julgamento do ARE nº 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, também passou a admitir a execução provisória da pena restritiva de direitos após o julgamento em segunda instância”. Esse entendimento foi reiterado no RE 1221395:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRECEDENTES (ARE 964.246-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, TEMA 925). 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar o ARE 964.246-RG/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, reconheceu a Repercussão Geral da matéria e entendeu pela possibilidade de execução da decisão penal condenatória proferida em 2ª Instância, ainda que sujeita a eventual interposição de Recurso Especial ou Recurso Extraordinário, sem que fosse possível cogitar de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. 2. Esta CORTE não restringiu o alcance da decisão apenas aos condenados às penas privativas de liberdade não substituídas, mas sim possibilitou que todos os condenados, indistintamente, sejam aqueles condenados a penas privativas de liberdade ou a penas restritivas de direitos, passassem a cumprir a pena após o julgamento da 2ª Instância. 3. Agravo Regimental provido.



    (RE 1221395 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 9/3/2020)



    Naquela ocasião, consignei em meu voto o seguinte: “esta CORTE não restringiu o alcance da decisão apenas aos condenados às penas privativas de liberdade não substituídas, mas sim possibilitou que todos os condenados, indistintamente, sejam aqueles condenados a penas privativas de liberdade ou a penas restritivas de direitos, passassem a cumprir a pena após o julgamento da 2ª Instância”.



    Assim, se o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, antes do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53, ao interpretar o princípio da presunção de inocência, permitia a execução provisória também das penas restritivas de direito, não há razão para restringir a aplicação do Tema 788 da Repercussão Geral (observada a modulação de efeitos feita por esta CORTE) apenas às condenações a penas privativas de liberdade.



    A propósito, no sentido de ser aplicável o Tema 788 da Repercussão Geral igualmente às condenações a penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, observada a modulação de efeitos nos termos anteriormente mencionados, o Min. DIAS TOFFOLI assim decidiu no HC 230979/PR, DJe 17/8/2023:



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos. A condenação transitou em julgado para a acusação em 6/9/2018, sem que tenha se dado início à execução até o presente momento, motivo pelo qual pugnou a defesa pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória.



     Alega-se, em síntese, nesta impetração, constrangimento ilegal por não ter sido reconhecida a prescrição da pretensão executória, eis que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 6/9/2018, sendo que o paciente era menor de 21 anos à época dos fatos, motivo pelo qual a prescrição se verifica em 4 anos, lapso já implementado até a presente data.



     Aduz-se o entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal no Tema 788/RG.



    [...]



    Na espécie, considerando-se que foi imposta ao paciente a pena de 2 anos e 11 meses de constrição, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos (art. 109, IV c/c art. 110 do Código Penal), reduzido pela metade (art. 115 do Código Penal), pois ao tempo do crime era menor de 21 anos de idade (data de nascimento: 17/07/1997 - data do fato: entre 05/06/2015 e 28/04/2017 - edoc 3), de modo que a prescrição da pretensão executória pela pena em concreto se verifica em 4 (quatro) anos.



     A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 06/09/2018 e para ambas as partes em 25/5/2021 (conforme decisão do STJ).



     Conforme a modulação fixada no mencionado paradigma no item 7 da ementa supra transcrita, em se tratando de trânsito em julgado para a acusação em data anterior a 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53), cuja pena não foi declarada extinta, tem-se, no caso concreto, que não aplica a exigência do trânsito em julgado para ambas as partes como termo inicial da pretensão executória do Estado.



     Desse modo, já tendo transcorrido o lapso temporal superior há 4 (quatro) anos até o presente momento, há de ser reconhecida a extinção da pena pela prescrição da pretensão executória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória, declarando extinta a punibilidade da recorrente. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente